Tribunal: TCU
Processo: 029.107/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à omissão no dever de prestar contas de parte dos recursos repassados para a realização de ações de desenvolvimento humano e combate à desigualdade de gênero.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente à falta da prestação de contas de parte dos recursos do Contrato de Repasse 2690.0245917-55/2007/MDA/Caixa (Siafi 615347), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa Econômica Federal, e a Associação Educacional e Cultural Paulo Freire de Minas Gerais, incumbida de promover ações para o "Desenvolvimento Humano e Combate à Desigualdade de Gênero, no Município de Uberlândia/MG e Região do Alto Paranaíba/MG"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação Educacional e Cultural Paulo Freire de Minas Gerais (04.240.443/0001-00) e de Corina Ilda da Silva Ferreira (XXX.202.006-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar as responsáveis identificadas no subitem anterior, solidariamente, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, a pagarem os valores a seguir relacionados como débitos (D), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, com abatimento da quantia indicada como crédito (C), e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Tesouro Nacional: Valor (R$) Data de referência Débito/Crédito 10.853,67 19/12/2008 D 38.000,00 26/12/2008 D 15.000,00 07/07/2009 D 15.000,00 11/08/2009 D 12.000,00 20/08/2009 D 15.000,00 04/09/2009 D 15.000,00 14/09/2009 D 20.000,00 08/10/2009 D 15.000,00 14/10/2009 D 3.000,00 15/10/2009 D 8.000,00 21/10/2009 D 4.900,00 28/10/2009 D 20.000,00 06/11/2009 D 20.000,00 20/11/2009 D 22.707,14 08/12/2009 D 60.685,40 19/12/2012 D 62.643,95 05/07/2013 C 9.3. aplicar às responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer à responsável Corina Ilda da Silva Ferreira (XXX.202.006-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação às responsáveis.